Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711722-54.2019.8.07.0001 APELANTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A APELADO: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA, ALINY PEREIRA LIMA, BARBARA BRENDA DE LIMA BORGES, WALKIRIA MENDES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX LIMA DA SILVA DESPACHO À Secretaria para que certifique a ausência de apresentação de contrarrazões pela 2a ré/apelada - TAAG LINHAS AÉREAS DE ANGOLA. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 08/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR